Tribunal: TJBA
Processo: 8005849-33.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005849-33.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAIS TEIXEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Alegação de negativação indevida. Inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Ausência de prova de inscrição em cadastro restritivo de crédito. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da suposta manutenção de débito já quitado na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a inclusão de débito quitado na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição em cadastro público de inadimplentes, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III.
Razões de decidir
3. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não equivale à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, pois se trata de ambiente reservado, acessível apenas ao próprio devedor, destinado à renegociação de dívidas.
4. Inexistindo prova de efetiva negativação ou de repercussão pública da dívida, não há dano moral presumido.
5. O ônus de demonstrar prejuízo efetivo, como a recusa de crédito ou o abalo à reputação, incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
6. Jurisprudência do TJ-BA reconhece que a simples cobrança ou exibição de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para R$2.500,00, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A mera inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura negativação indevida e não gera dano moral presumido.
2. O dano moral somente se configura mediante prova de efetiva restrição de crédito ou abalo à honra do consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8136780-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 29.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8072469-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8005849-33.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
THAÍS TEIXEIRA PEREIRA
e, como apelada,
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora